Tribunal: TJBA
Processo: 8074894-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074894-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA RIBEIRO DOS SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
ERICK SOBOTYK LEMOS, NATA ALMEIDA ROCHA BARROS

APELADO: REINALDO PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que ocorreu neste caso.

2.
Em se tratando de processo eletrônico, a intimação via diário de justiça ou meio eletrônico equivale à intimação pessoal, consoante o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, entendimento este consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

3. No caso concreto, verifica-se, a partir da aba “expedientes”, que foi expedido ato ordinatório em 25/02/2025, com publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.762, em 26/02/2025, intimando a parte autora para promover o andamento do feito. Não obstante a regular intimação, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

4. Logo, v
erificada a intimação regular da parte autora para promover o andamento do feito e a sua inércia no prazo legal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do TJBA.

5.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074894-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SELMA RIBEIRO DOS SANTOS MONTEIRO e como apelada REINALDO PEREIRA MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .